Tribunal: TJMT
Processo: 1007181-47.2026.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007181-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Ativos, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO PEDROSO DE BARROS - CPF: 570.945.431-15 (AGRAVADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ALCANCE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FÉRIAS USUFRUÍDAS EM JULHO DE 2012. EXECUÇÃO DE PARCELA PRESCRITA. DECISÃO PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINTEP/MT, que deixou de acolher a alegação de prescrição da parcela do terço constitucional de férias relativa aos 15 (quinze) dias do primeiro semestre de 2012, sob o fundamento de que tal verba ainda poderia ser exigida no curso da execução individual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a verba referente ao terço constitucional de férias correspondente a 15 (quinze) dias usufruídos em julho de 2012 está alcançada pela prescrição quinquenal, considerando o marco inicial como a data do gozo das férias, conforme delimitado no título executivo coletivo transitado em julgado.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial delimitou expressamente os efeitos da condenação ao período aquisitivo a partir de setembro de 2012, sendo vedada, no cumprimento da sentença, a rediscussão ou modificação do julgado, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 505, 507 e 509, § 4º).

4. A parcela referente ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias usufruídas em julho de 2012 tem como período aquisitivo o primeiro semestre daquele ano (art. 54, I, “a”, Lei n.° 50/98), cujo pagamento deveria ocorrer por ocasião das férias (art. 55, Lei n.° 50/98), anterior a setembro de 2012 e, portanto, alcançada pela prescrição.

5. A tentativa de deslocar o termo inicial da prescrição para o momento do pagamento administrativo, ocorrido de forma supostamente irregular, implica afronta direta à coisa julgada material, vedada pelo art. 505, inc. I, c/c os arts. 507 e 509, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1.
A delimitação temporal fixada em título executivo coletivo impede a cobrança de parcelas cujo período aquisitivo esteja alcançado pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

2. É vedado modificar, no cumprimento individual, os critérios objetivos definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 505, 507 e 509, § 4º; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; LC/MT n.º 50/98, arts. 54 e 55; Decreto n.º 656/20, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1954816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.12.2019. TJMT, AI 1021877-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 03.10.2025, DJE 03.10.2025;
TJMT, AI 1011251-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1004597-15.2025.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que não acolheu a alegação de prescrição suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 216510594 –
processo n.° 1004597-15.2025.811.0041
):

“
Trata-se de
Cumprimento de Sentença Individual
movido em face do
Estado de Mato Grosso
.

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando, em síntese, prescrição e excesso de execução, bem como apresentou proposta de acordo.

A parte exequente apresentou manifestação pugnando pela rejeição integral da impugnação.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

Da prescrição

Tendo a ação coletiva sido ajuizada em setembro de 2017, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula 85 do STJ, segundo o qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Desse modo, encontram-se fulminadas pela prescrição todas as parcelas vencidas anteriormente a setembro de 2012.

Contudo, é prática administrativa reiterada da Administração Pública Estadual efetuar o pagamento do terço constitucional de férias no exercício seguinte ao gozo. Assim, as férias referentes ao ano de 2012 são quitadas, ainda que parcialmente, apenas no ano de 2013.

Dessa forma, tratando-se de obrigação de trato sucessivo com renovação periódica, e tendo o crédito se tornado exigível apenas no exercício seguinte, não há que se falar em prescrição das parcelas relativas ao ano de 2012, uma vez que o pagamento parcial ocorreu dentro do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva.

Ademais, a sentença exequenda já delimitou, de forma expressa, o alcance da condenação às parcelas não atingidas pela prescrição, não sendo cabível rediscutir tal delimitação na presente fase executiva.

Do excesso de execução

Quanto ao alegado excesso de execução, trata-se de matéria que demanda apuração por meio da Contadoria Judicial.

No que se refere aos critérios de atualização monetária e compensação da mora, deverão ser observados os seguintes parâmetros:

a)
Correção monetária com base no IPCA-E, conforme orientação firmada no Tema 810 do STF;

b)
Juros de mora: 1% ao mês (simples) até julho de 2001; 0,5% ao mês de agosto de 2001 a junho de 2009; e, a partir de julho de 2009, os índices da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ;

c)
A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, deverá incidir a Taxa SELIC, de forma unificada, até o efetivo pagamento.

Diante do exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
a alegação de prescrição, bem como posterga a análise quanto a eventual excesso de execução, uma vez que
DETERMINA
o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução.

Apresentados os cálculos,
INTIMEM-SE
as partes para, querendo, manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, valendo o silêncio como concordância.

Por fim, a fim de prevenir eventual duplicidade de pagamento,
OFICIE-SE
ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, para que, existindo execução coletiva em curso, seja providenciada a exclusão da parte exequente da respectiva lista de credores.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais,
a parte agravante afirma na sentença que deu origem à execução, o Estado foi condenado ao pagamento do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias correspondente ao período aquisitivo e não prescrito, estabelecendo, para delimitação desse período, a súmula n.° 85, do STJ.

Pontua, nesse contexto, que a ação coletiva n.° 1028936-19.2017.811.0041 foi proposta em setembro de 2017, de modo que as férias anteriores a setembro de 2012 estão prescritas.

Sustenta que, de acordo com o artigo 54, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar Estadual n.° 50/98, o professor, inclusive o temporário, gozará de 15 (quinze) dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar e, por sua vez, o pagamento do terço constitucional deveria ter ocorrido logo após o dia 30.07.2012, conforme prevê o artigo 5°, da Portaria Estadual n.° 462/2011/GS/SEDUC/MT.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
“
o provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de que, neste ponto, seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição da parcela de 2012
” (
ID. 347492890).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão
a quo
, afirmando que o pronunciamento judicial está fundado na correta compreensão da legislação aplicável e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do efetivo pagamento da parcela, no caso, janeiro de 2013 (ID. 354339861).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 357938355).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1004597-15.2025.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que não acolheu a alegação de prescrição suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença.

A controvérsia submetida ao crivo desta Câmara se cinge à pretensão da parte agravante de reconhecer a prescrição
da parcela correspondente ao terço constitucional de férias referente aos 15 (quinze) dias remanescentes do ano 2012, no contexto do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT (processo n.º 1028936-19.2017.8.11.0041).

Do exame dos autos de origem, constata-se que a sentença coletiva transitada em julgado condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do terço constitucional d
e férias aos professores da rede estadual de ensino, inclusive no tocante ao período de 15 (quinze) dias previsto no artigo 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n.º 50/98. Contudo, limitou expressamente os efeitos da condenação às parcelas cujo direito material não estivesse atingido pela prescrição quinquenal prevista no artigo 1.º do Decreto n.º 20.910/32, a saber, às parcelas devidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda coletiva, ocorrida em setembro de 2017, referente ao
período aquisitivo
. Confira-se:

“[...] Com efeito, a sentença questionada deve ser reformada, para condenar o apelado ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, para reformar a sentença apelada e condenar o Apelado ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito”.

De proêmio, ressalta-se que
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE

– PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento. Logo, incabível qualquer discussão quanto a prescrição das parcelas estabelecidas no título judicial, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

No caso concreto, a parte exequente, ora agravada, incluiu nos cálculos do cumprimento de sentença, o valor do terço de férias correspondentes aos 15 (quinze) dias gozadas no mês de julho de 2012.

Todavia, há delimitação clara na sentença, que expressamente exclui da condenação as parcelas vencidas antes de setembro de 2012.
O título exequendo vinculou a prescrição ao período aquisitivo
e não ao momento em que o Estado efetivava, de modo equívoco ou postergado, o pagamento do terço constitucional.

Não se trata, pois, de mera controvérsia de fato, mas de postulação que visa a alterar os marcos objetivos já definidos pela sentença exequenda
, o que é absolutamente inadmissível no cumprimento de sentença individual, conforme já exposto, sob pena de transgressão à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.º 50/98, no artigo 54, inciso I, prevê que o professor faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo 15 (quinze) dias ao término do primeiro semestre do calendário escolar e mais 30 (trinta) dias ao final do ano letivo. Confira-se:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
(Nova redação dada pela LC
104/02
)
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC
104/02
)
b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
Acrescentado pela LC
104/02
)”.

Da leitura do artigo supratranscrito,
percebe-se que os 45 (quarenta e cinco) dias de férias possuem períodos aquisitivos distintos
, os quais são relevantes para efeito da incidência do prazo prescricional, nos termos do título exequendo. O primeiro se adquire após 06 (seis) meses, e o segundo de acordo com a regra geral, qual seja, após 12 (doze) meses.

Por seu turno, o artigo 55 da referida Lei dispõe que
“
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
”,
ou seja, o servidor deve receber o terço constitucional referente aos 15 dias do primeiro semestre quando do usufruto, que ocorre durante as férias do 1ª semestre do calendário escolar, e quanto aos 30 (trinta) dias, nas férias que coincidem com o encerramento do ano letivo.

Em consonância, artigo 35 do Decreto n.º 656/2020 reforça a obrigatoriedade do pagamento do adicional de férias no mês do usufruto, incidindo sobre a remuneração correspondente àquele mês.

Assim,
a exigibilidade da parcela de um terço constitucional tem como termo inicial o mês em que o servidor efetivamente usufrui suas férias
, e não o momento posterior no qual o Estado, de forma irregular, retarda o pagamento. No caso concreto,
a própria parte exequente, ora agravada, reconhece ter usufruído os 15 (quinze) dias de férias em julho de 2012, exatamente o período previsto na legislação como o correspondente ao recesso do primeiro semestre letivo. A verba deveria, portanto, ter sido paga naquela ocasião, configurando o fato gerador da obrigação e, por consequência, o termo
a quo
do prazo prescricional
.

Dessa maneira, considerando que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, é inequívoco que a parcela de 15 (quinze) dias, correspondente ao período aquisitivo do primeiro semestre, usufruída e vencida no mês de julho de 2012, já estava atingida pela prescrição quinquenal, não podendo ser executada, à luz da limitação fixada no título judicial.

A propósito, assim já decidiu esta Egrégia Câmara de Direito Público:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a declaração de prescrição da parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo de 2012, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para cobrança do terço constitucional de férias de professores da rede estadual de ensino, especificamente se o marco inicial seria a data do gozo das férias ou a data do efetivo pagamento da verba pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O título executivo judicial, oriundo de ação coletiva, delimitou expressamente o alcance temporal da condenação ao "período aquisitivo não prescrito", remetendo ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. O direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, com o término do primeiro semestre escolar, conforme estabelece o art. 54, inciso I, alínea "a" da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

3. O termo inicial do prazo prescricional é a data do gozo das férias, momento em que se torna exigível o pagamento da verba, independentemente da data em que a Administração efetivamente realize o pagamento.

4. A eventual postergação do pagamento pela Administração não tem o condão de postergar também o início do prazo prescricional, sob pena de se permitir a manipulação do termo inicial da prescrição.

5. A ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, mais de cinco anos após o nascimento do direito ao terço constitucional sobre as férias do primeiro semestre de 2012, configurando-se a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança do terço constitucional de férias de professores da rede estadual é a data do gozo das férias, e não a data do efetivo pagamento pela Administração.

2. A liquidação do julgado deve observar os limites descritos no título executivo transitado em julgado, que expressamente restringiu a condenação ao "período aquisitivo não prescrito".

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54, I, "a"; CPC, art. 508.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015; STJ, REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022; STJ, Súmula 85”.

(N.U 1021877-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL NO GOZO DAS FÉRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve determinação de retificação dos cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva, para constar apenas o período posterior a setembro de 2012, em razão da prescrição quinquenal, conforme delimitado no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 deve ser excluído dos cálculos por estar abrangido pela prescrição quinquenal, considerando como termo inicial a data do gozo das férias e não a do efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O terço constitucional de férias torna-se exigível na data do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo prescricional, a data do efetivo pagamento pela Administração.

5. O título executivo judicial formado na ação coletiva fixou de forma objetiva o período não prescrito. Desse modo, é vedado, em cumprimento individual, a rediscussão de seu alcance, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509, § 4º).

6. O agravo interno não apresentou argumentos novos ou elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, configurando mero inconformismo da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O terço constitucional de férias torna-se exigível no momento do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante a data do efetivo pagamento para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública. 2. É vedada, na fase de cumprimento individual, a rediscussão do alcance do título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada”.

(N.U 1011251-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ALCANCE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FÉRIAS USUFRUÍDAS EM JULHO DE 2012. EXECUÇÃO DE PARCELA PRESCRITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à execução, excluindo valores referentes ao terço constitucional de férias de 15 (quinze) dias usufruídos em julho de 2012, com fundamento na prescrição quinquenal, conforme os limites fixados no título executivo judicial oriundo de ação coletiva ajuizada pelo SINTEP/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir, no cumprimento individual de sentença coletiva, parcela do terço constitucional de férias referente a férias usufruídas em julho de 2012, sob o argumento de que o pagamento administrativo ocorreu apenas em janeiro de 2013, o que afastaria, segundo a agravante, a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial delimitou expressamente os efeitos da condenação ao período aquisitivo a partir de setembro de 2012, sendo vedada, no cumprimento da sentença, a rediscussão ou modificação do julgado, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 505, 507 e 509, § 4º).

4. A parcela referente ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias usufruídas em julho de 2012 tem como período aquisitivo o primeiro semestre daquele ano (art. 54, I, “a”, Lei n.° 50/98), cujo pagamento deveria ocorrer por ocasião das férias (art. 55, Lei n.° 50/98), anterior a setembro de 2012 e, portanto, alcançada pela prescrição.

5. A tentativa de deslocar o termo inicial da prescrição para o momento do pagamento administrativo, ocorrido de forma supostamente irregular, implica afronta direta à coisa julgada material, vedada pelo art. 505, inc. I, c/c os arts. 507 e 509, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “A delimitação temporal fixada em título executivo coletivo impede a cobrança de parcelas cujo período aquisitivo esteja alcançado pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

2. É vedado modificar, no cumprimento individual, os critérios objetivos definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 505, 507 e 509, § 4º; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; LC/MT n.º 50/98, arts. 54 e 55; Decreto n.º 656/20, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1954816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.12.2019”.

(N.U 1014283-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

No mesmo sentido, o entendimento das demais Câmaras de Direito Público desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, decretou a prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da actio nata em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os arts. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025”.

(N.U 1027220-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GOZO PARCIAL DE FÉRIAS EM JULHO DE 2012. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo SINTEP/MT, reconheceu a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias incidente sobre 15 dias de descanso usufruídos em julho de 2012, homologando os cálculos apresentados pelo JOÃO BOSCO PEDROSO DE BARROS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se:

(i) o marco inicial da prescrição quinquenal do direito ao terço constitucional de férias deve ser a data do efetivo gozo das férias (julho de 2012) ou o momento do pagamento administrativo realizado posteriormente (janeiro de 2013);

(ii) é possível incluir a referida parcela nos cálculos do cumprimento de sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017, à luz da jurisprudência do STJ sobre trato sucessivo e da Súmula nº 85.

III. Razões de decidir

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível com o gozo do benefício, nos termos do art. 54, inc. I, “a”, da LC Estadual nº 50/1998 e da Portaria Estadual nº 462/2011, sendo este o marco deflagrador do prazo prescricional.

4. A postergação do termo inicial da prescrição com base no pagamento administrativo posterior encontra óbice na jurisprudência consolidada, não havendo respaldo legal para vincular o início da prescrição à data do adimplemento irregular da obrigação.

5. A ação coletiva foi ajuizada em 18.09.2017, sendo, portanto, alcançadas pela prescrição todas as parcelas vencidas até 18.09.2012, conforme Súmula nº 85 do STJ.

6. A execução individual deve observar os limites objetivos do título executivo, não sendo possível ampliar a condenação para abranger parcelas já alcançadas pela prescrição declarada na sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, sendo este o termo inicial da prescrição quinquenal. 2. A postergação do marco prescricional com base no pagamento administrativo posterior é juridicamente indevida. 3. É vedada a inclusão, no cumprimento individual de sentença coletiva, de parcelas já reconhecidas como prescritas no título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LC/MT nº 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual nº 656/2020, art. 35; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.08.2013; TJMT, ApC nº 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.07.2025”.

(N.U 1077859-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS GOZADAS E NÃO GOZADAS. VERBA INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por 24 Delegados de Polícia estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito, que buscava a declaração de não incidência do Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias não gozadas e convertidas em pecúnia; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores já recolhidos a esse título, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 125 e em reiteradas decisões, reconhece que as férias não gozadas convertidas em pecúnia possuem natureza indenizatória, o que afasta a incidência do Imposto de Renda.

4. O STF, no julgamento do RE 1072485 (Tema n. 985), firmou tese sobre a incidência de contribuição previdenciária apenas em relação ao terço constitucional de férias efetivamente usufruídas, reforçando a distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias.

5. A sentença recorrida deixou de analisar especificamente a natureza das férias não gozadas, limitando-se à análise das férias usufruídas, incorrendo em omissão quanto à parcela que, por sua natureza indenizatória, não configura acréscimo patrimonial tributável.

6. O reconhecimento da isenção implica o dever de restituição, na forma simples, dos valores indevidamente retidos a esse título, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente do ajuizamento da ação.

7. A correção monetária e os juros de mora devem seguir os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/2021, e, posteriormente, deve-se aplicar unicamente a taxa Selic.

8. Em razão do provimento parcial do recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com honorários arbitrados pro rata sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. Não incide Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias não gozadas, por possuir natureza indenizatória.

2. A Fazenda Pública deve restituir, na forma simples, os valores retidos indevidamente a esse título, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

3. A atualização dos valores a serem restituídos deve observar os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a EC 113/2021, aplicando-se, a partir desta, a taxa Selic de forma única.

4. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados pro rata sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 43; CTN, art. 43, I; CPC, arts. 322, §2º, 85, §4º, II e 86; EC n. 113/2021; Lei n. 12.688/2012; LC n. 231/2005, art. 83, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 125 e 386; STJ, REsp 1.111.223/SP (Tema n. 121); STF, RE 1072485 (Tema n. 985), Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 31.08.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0014692-10.2014.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Caravellas, j. 25.07.2023”.

(N.U 0040877-85.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que determinou a retificação dos cálculos apresentados, considerando que a parcela relativa ao terço de férias do ano de 2012 encontrava-se prescrita.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o marco inicial da prescrição da verba referente ao terço constitucional de férias é a data do pagamento ou a data do efetivo gozo das férias, para fins de delimitação temporal do título executivo judicial em execução.

III. Razões de decidir

3. A prescrição deve ser contada a partir da exigibilidade da verba, que se dá com o gozo das férias, nos termos do art. 7º, XVII, da CF/1988.

4. O pagamento em momento posterior, por conveniência administrativa, não altera o termo inicial da prescrição, pois não modifica a data de exigibilidade da verba.

5. Considerando que as férias foram usufruídas em julho de 2012, a parcela referente ao terço constitucional estava prescrita quando do ajuizamento da ação coletiva em 18.09.2017.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O termo inicial da prescrição do adicional de terço de férias de servidor público é a data do gozo das férias, não a data do efetivo pagamento, ainda que este ocorra posteriormente por prática administrativa do ente público.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, XVII; Decreto Estadual nº 656/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1024047-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025; TJ/MT, AI 1023627-62.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2025”.

(N.U 1023836-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão, a fim de reconhecer a prescrição da parcela de 15 (quinze) dias referente ao período aquisitivo de 2012,
mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026